Tribunal: TJBA
Processo: 8009472-56.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009472-56.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL NERY MATOS

Advogado(s)
:
ELISANGELA PAULA DO SACRAMENTO PEIXE

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
OLGA DINUCCI PEREIRA, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, EDUARDO SILVA LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. OCORRÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

TARIFA
ADMINISTRATIVA
.
LEGITIMIDA
DE D
A
COBRANÇA.
SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE D
E
CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA D
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE
COM
PROVA
ÇÃO
. CONFIGURAÇÃO DE
VENDA CASADA.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça já definiu, por meio do enunciado 472 da sua Súmula, que a cobrança da comissão de permanência não é cumulável com os demais efeitos da mora.

5. A cobrança da tarifa de Registro do Contrato é legítima, quando há a comprovação da devida prestação do serviço pela instituição financeira, sendo que, via de regra, a apresentação do CRLV do veículo basta para comprovar a realização do serviço, viabilizando a cobrança do encargo.

6. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8009472-56.2022.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
GABRIEL NERY MATOS
, e, como apelado,
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)